Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709468-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA IMPETRANTE: MELQUISEDEQUE PONTES CADETE AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, preso em flagrante delito 06/03/2024 com conversão em prisão preventiva em 08/03/2024, e posteriormente denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que convolou a prisão em flagrante em preventiva. O Impetrante sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e dois filhos menores, de 15 e 6 anos respectivamente, sendo o menor diagnosticado com CID-10: F84.0 (autismo infantil). Assevera que é único que trabalha na família, sendo indispensável para a subsistência de todos. Assevera que não há na conduta do paciente nada que extrapole os limites do tipo penal, tendo o magistrado fundamentado a prisão, na verdade, na gravidade abstrata, sendo que a quantidade de drogas apreendida, por si só, não justifica a prisão preventiva. Acrescenta que o paciente não representa risco de reiteração delitiva, exercendo atividade lícita e, que acaso não seja concedida a liberdade, é cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Requer, assim, a concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade. No mérito, a concessão da ordem, confirmando a liminar. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que a decretação da prisão está fundamentada exclusivamente em elementos abstratos e que o paciente tem condições pessoais que autorizam a liberdade. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática está devidamente fundamentada, não se constituindo constrangimento ilegal a prisão preventiva. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) No presente caso já houve oferecimento da denúncia nos seguintes moldes (ID 56800944 – p. 105): “(...) No dia 06 de março de 2024, entre 16h30 e 17h30, em São Sebastião/DF, o denunciado GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar transportava e trazia consigo, na motocicleta Yamaha/Fazer de cor azul e placa SGT3B35, para fins de difusão ilícita, 08 (oito) porções de substância vegetal de tonalidade pardo esverdeada, conhecida popularmente como maconha, envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 3300,00g (três mil e trezentos gramas)1 , e 06 (seis) porções da mesma substância entorpecente (maconha), envoltas individualmente por fita adesiva e plástico, perfazendo a massa líquida de 290,52g (duzentos e noventa gramas e cinquenta e dois centigramas)2 . No mesmo contexto, o denunciado GIVANILDO EVANGELISTA DA COSTA, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, entregou a consumo, bem como forneceu, para fins de difusão ilícita, as citadas 14 (quatorze) porções de maconha. Ainda no mesmo contexto, o denunciado GABRIEL HENRIQUE DIAS PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar adquiriu e trazia consigo, para fins de difusão ilícita, as citadas 14 (quatorze) porções de maconha. Policiais militares foram acionados pelo serviço de inteligência da PMDF, que informava acerca da prática de tráfico de drogas no Residencial Oeste, Quadra 202, Conjunto 19, Casa 03, São Sebastião/DF. De acordo com os policiais do serviço de inteligência, um motoboy, com mochila do ifood, fora visto entregando vários tabletes azuis para uma outra pessoa defronte ao citado endereço. Em face do noticiado, os policiais do policiamento ostensivo dirigiram-se para o aludido endereço para verificar o que fora noticiado. Lá chegando, os castrenses viram o motoboy, posteriormente identificado como sendo o denunciado Givanildo, colocando os tabletes no chão, enquanto um homem, trajando camisa preta, posteriormente identificado como sendo o denunciado Gabriel, guardando os citados tabletes em uma mochila. Diante disso, fora realizada a abordagem dos denunciados, constatando que os referidos tabletes tratavam-se de oito grandes porções de maconha envoltas em plástico azul, e outras seis porções menores dessa mesma droga (maconha). Em busca pessoal foram encontrados uma máquina de cartão de crédito e dois aparelhos de telefones celulares. Na delegacia de polícia o denunciado Givanildo disse que pegou as porções de maconha na Quadra 102 para entregar para o denunciado Gabriel.” A exposição contida na denúncia, aliada à captura em flagrante acompanhada da apreensão de substâncias entorpecentes (quantidade superior a três quilos), estabelece, de forma robusta, a concretude do crime (materialidade) e os vestígios de autoria imprescindíveis para a fundamentação do fumus comissi delicti. Destarte, da narrativa precedente, emerge, de modo indubitável, a materialidade do delito, assim como a existência de suficientes indícios que apontam para a autoria do fato (fumus comissi delicti), sendo de se observar que, no contexto da decretação da prisão preventiva, não se faz necessária, ante a ausência de um pronunciamento conclusivo, a prova irrefutável em relação à autoria do crime. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Quanto à necessidade de prisão, transcrevo os fundamentos da decisão que converteu o flagrante em preventiva (ID 56750107 – p. 03): “1. Da análise formal do auto de prisão em flagrante. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 3590 gramas de maconha). Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, suas periculosidades e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Ademais, o autuado GABRIEL é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas (duas vezes). Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em regime aberto, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g O ilícito penal concernente ao tráfico de substâncias entorpecentes é categorizado, nos termos da legislação vigente, como crime equiparado a hediondo, o que acarreta uma exacerbada perturbação da ordem social, insuflando um estado de temor generalizado ante a possibilidade de o pretenso autor encontrar-se em estado de liberdade. Tal circunstância reveste-se de particular gravidade, especialmente à luz do princípio de que a saúde pública se erige como direito de natureza difusa, cuja salvaguarda impera como mandamento indiscutível, haja vista que as repercussões decorrentes de sua eventual desconsideração repercutem de maneira direta ou indireta sobre o corpo social em sua integralidade. No caso, o condutor do flagrante (Marcos Vinícius Queiroz Carvalho Germano do Nascimento) esclareceu de forma pormenorizada o contexto da prisão, detalhando a participação do paciente como o responsável por transportar a droga. Note-se (ID 56800944 – p. 7): “...foram acionados pelo serviço cie inteligência a respeito de denúncia de tráfico de drogas no residencial oeste, quadra 202, conjunto 19, casa 3; QUE a equipe de inteligência visualizou um motoboy com mochila de Ifood parando na frente do endereço e entregando para outra pessoa vários tabletes azuis; QUE diante disso, foi solicitada a abordagem; QUE ao chegarem. por volta das 15h45m, viram o motoboy deixando os tabletes no chão e a outra pessoa, de camisa preta guardando em uma mochila; QUE então fizeram a abordagem e viram que se tratava, em princípio, de maconha; QUE além do motoboy, identificado como GILVANILDO, do de camisa preta, chamado GABRIEL, havia uma terceira pessoa próxima, ocasião em que os três foram conduzidos a delegacia; QUE esta terceira pessoa não se visualizou nenhuma ação, não sabendo dizer se era algum amigo ou algo do gênero; QUE trouxeram a delegacia a droga (oito tabletes e seis pedaços) e uma máquina de cartão.” À luz dos elementos probatórios coligidos aos autos, emergem indícios robustos que imputam ao paciente participação consciente na prática do tráfico de drogas, especialmente porque transportava grande volume (mais de 3 quilos de maconha), configurando-se em peça importante para a prática delitiva. Tal circunstância elucida o risco que ele impõe à integridade da ordem pública, fundamentando, assim, a imprescindibilidade de sua custódia cautelar. A apreensão de quantitativo expressivo de drogas – excedendo três quilogramas –, aliada ao pleno conhecimento de tal conduta e a utilização de meio de trabalho (motoboy), atestam, neste estágio processual, a pertinência da decisão que transmutou a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontrando-se esta devidamente fundamentada. Contrariamente às alegações apresentadas pelo impetrante, a quantia de substância entorpecente apreendida reflete particularidades que acarretam repercussões diversas no tecido social, uma vez que, do ponto de vista fático, é substancialmente distinta a condução de quantidades mínimas de cannabis sativa em comparação com múltiplos tabletes, os quais possuem a potencialidade de abalar significativamente a ordem social, constituindo-se, assim, em ameaça à integridade da ordem pública. Neste contexto, é pertinente o precedente jurisprudencial: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA LIBERDADE. LEGALIDADE DA MEDIDA. ORDEM DENEGADA. 1. A primariedade, os bons antecedentes e o fato de o paciente possuir residência fixa não são requisitos que, por si sós, garantem a liberdade provisória requerida. Isso porque, pela dinâmica como ocorreu sua prisão e pela quantidade de droga apreendida, há fortes indicativos de que se trata de tráfico de substância entorpecente, crime equiparado a hediondo que, somente em situações excepcionais, justifica-se a concessão da medida requerida. 2. A irresignação do paciente, embora amparada no amplo direito de defesa, a rigor, limita-se a buscar a reapreciação da matéria, examinada quando da decretação da prisão preventiva, sem indicar, de forma concreta, motivos que justifiquem a sua liberação nessa fase do processo. (...).” (Acórdão 1816130, 07018045320248070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no PJe: 24/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, o que lastreia a decretação da prisão preventiva com vistas à salvaguarda da ordem pública (periculum libertatis) reside na probabilidade concreta, e não na mera possibilidade teórica, de reiteração dos atos ilícitos. Tal probabilidade de reincidência delitiva fomenta uma atmosfera de insegurança na esfera social, visto que a mera possibilidade de cometimento de novos crimes constitui um elemento abstrato inerentemente presente. No caso em tela, a probabilidade de continuidade nas práticas criminosas advém tanto da natureza do delito quanto de eventos complementares, evidenciados pela prisão em flagrante do paciente portando substancial quantidade de entorpecentes e utilizando de seu meio de trabalho (motoboy) para o tráfico, torna outras medidas cautelares, inclusive a monitoração eletrônica, pouco efetiva para retornar à necessária sensação de segurança que todos esperam. Aliás, note-se que a utilização de seu meio de trabalho, denota, em princípio, a vontade persistente de praticar o crime, não nutrindo qualquer consideração pelo próprio trabalho que, em tese, alimentava a si e a própria família. A respeito desta questão, cumpre salientar que as condições pessoais do paciente não se mostram aptas a mitigar a gravidade da conduta perpetrada. Torna-se evidente que, diante de suas escolhas, nem mesmo o núcleo familiar e seus descendentes lograram persuadi-lo a adotar um comportamento íntegro, não podendo, igualmente, atenuar as repercussões do delito perpetrado, o qual acarreta desassossego ao tecido social. Assim, a análise ponderada dos fatos sinaliza que o paciente não demonstra qualquer inclinação à desistência voluntária de suas condutas infracionais, evidenciando-se, portanto, que medidas menos severas que a privação de liberdade revelam-se insuficientes para coibir a progressão delituosa ora observada. Em vista dos argumentos supra, e considerando as circunstâncias detalhadamente expostas, a manutenção da prisão preventiva do paciente revela-se imperativa para a garantia da ordem pública, conforme ratificado por decisão judicial subsequente que reavaliou a necessidade de manutenção da custódia cautelar. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 13 de março de 2024 15:10:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator